Tribunal: TJES
Processo: 5003725-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Como é cediço, nas demandas executivas, eventual excesso de execução deverá ser alvo de embargos à execução por força do artigo 917, inciso III, do CPC/15.

II. Sobressai-se, na hipótese, a preclusão d
a
ventilad
a alegação de
excesso de execução, face o transcurso, há 09 (nove) anos, do prazo para a oposição dos correspondentes embargos, prescrito no artigo 915, do CPC/15.

III. Logo, incabível a alegação, em sede de impugnação à penhora, de excesso à execução amparado na alegada inconsistência dos índices e termos de correção monetária e juros moratórios adotados na exordial pelo credor/agravado para fins de atualização do débito primitivo, eis que o devedor/agravante deixou de arguí-la no momento oportuno.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003725-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO CONRADO ODEBRECHT
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003725-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIANO CONRADO ODEBRECHT

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por FABIANO CONRADO ODEBRECHT
em face de decisão (Id.
2539931
) proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
RIM
,
em AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo nº 0018342-47.2011.8.08.0011)
ajuizada
por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
cujo
decisum

rejeitou a alegação de excesso de execução, mantendo a constrição do valor atualizado do crédito, a saber, R$ 161.889,99 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos),
oportunidade em que determinou a expedição de alvará judicial para a transferência da quantia
em favor
ao credor/agravado.

Em suas razões recursais, sustentou que por não haver decisão homologatória do cálculo o caso comportaria aplicação do artigo 525, §11 c/c artigo 771, do CPC/15,
impondo-se
a reforma da decisão recorrida, independentemente da oposição de embargos à execução, notadamente porque “
a retificação de erro de cálculo apontado pelo executado não está sujeita à preclusão
”.

Destacou que embora o exequente/agravado tenha atualizado a dívida em 17.08.2021 para R$ 150.601,98 (cento e cinquenta mil e seiscentos e um reais e noventa e oito centavos), “
o valor correto da execução até 17/08/2021 deve ficar limitado ao total de R$ 75.539,80 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)
”.

Pontuou que esta

diferença
decorreria da diferença entre o
valor originalmente atribuído à causa pela instituição bancária,
a saber
R$ 34.885,21 (trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos),
e o
valor histórico
da somatória dos cheques, R$ 16.921,00 (dezesseis mil e novecentos e vinte e um reais).

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo “
para impedir que seja liberado à casa bancária-exequente, ora agravada, o valor penhorado em conta bancária de titularidade do executado que excede a R$ 75.539,80 (valor incontroverso)
” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de reduzir a penhora ao valor retromencionado.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, nas demandas executivas, eventual excesso de execução deverá ser alvo de embargos à execução por força do
artigo 917, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
,
o agravante “
foi citado da presente execução em 17/09/2013 (vide certidão de fl. 122), tendo deixado transcorrer in albis os prazos para
promover o pagamento espontâneo e
opor embargos à execução
, motivo porque se deu início aos atos executórios, os quais somente logrou êxito recentemente, quando foi realizado o bloqueio/penhora eletrônica através do Sistema SibsaJUD
”.

Sobressai-se, portanto, a
preclusão
d
a
ventilad
a alegação de
excesso de execução,
face o transcurso, há 0
9 (nove) anos,
do prazo para a oposição
dos correspondentes embargos,
prescrito no artigo 915, do CPC/15.

Logo, incabível a alegação,
em sede de
impugnação
à penhora,
d
e excesso à execução amparado na alegada
inconsistência dos índices e termos de correção monetária e juros moratórios adotados
na exordial
pelo credor/agravado para fins de atualização do débito
primitivo, eis que o devedor/agravante deixou de arguí-la no momento oportuno.

Por fim, n
em se diga que a pretensão autoral possuiria amparo no artigo 854, §3º, do CPC/15, restrito aos casos em que a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
incida sobre quantias impenhoráveis ou em valor excessivo, hipóteses distintas da pretensão recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Como é cediço, nas demandas executivas, eventual excesso de execução deverá ser alvo de embargos à execução por força do artigo 917, inciso III, do CPC/15.

II. Sobressai-se, na hipótese, a preclusão d
a
ventilad
a alegação de
excesso de execução, face o transcurso, há 09 (nove) anos, do prazo para a oposição dos correspondentes embargos, prescrito no artigo 915, do CPC/15.

III. Logo, incabível a alegação, em sede de impugnação à penhora, de excesso à execução amparado na alegada inconsistência dos índices e termos de correção monetária e juros moratórios adotados na exordial pelo credor/agravado para fins de atualização do débito primitivo, eis que o devedor/agravante deixou de argui-la no momento oportuno.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.